Tribunal: TJES
Processo: 5002336-24.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-24.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ABSOLVIÇÃO - REVISÃO DOSIMETRIA - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA JULGADO IMPROCEDENTE.
1.
A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP. N
ão havendo prova nova
, concluo a pretensão do requerente é a rediscussão de prova já analisada pelo juízo
ad quem
, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido, impondo o não conhecimento do pedido. 2. As
alegações relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise em sede de apelo, sendo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça a utilização da revisão criminal para análise e correção de eventuais equívocos. A
teor da Súmula 444 do STJ, ações em curso não devem ser utilizadas para negativar a circunstância judicial relativa a personalidade, merecendo decote.
Embora o Magistrado não tenha utilizado a melhor técnica para valorar a culpabilidade,
reforço argumentativo autorizado pelo STJ, o desvalor da culpabilidade deve ser mantido, pois o requerente possuía importante posição de comando no comércio ilegal. H
avendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o
quantum
de pena aplicado em relação ao crime de tráfico de drogas encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime. 3. Pedido conhecido em parte e na parte conhecida, julgado improcedente o pedido revisional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5002336-24.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06 à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime fechado.

Em suas razões sustenta a nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de perícia na gravação das interceptações telefônicas. Em trato subsidiário, pugna por sua absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas e aplicação do tráfico privilegiado. Por fim, alega excesso na exasperação da pena-base, sendo valoradas de forma inidônea as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e personalidade.

É um breve relato. Passo a decidir.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após detida análise dos autos, percebo que o requerente reitera argumentos já examinados no recurso de apelo, como se observa no id. 4325081.

Vejamos o v. acórdão de relatoria do Exmo. Des. José Luiz Barreto Vivas:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - REJEITADA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE RECURSO INTERPOSTO POR PATRICK DA SILVA FRAGA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4, DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - NÃO ACOLHIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - INVIABILIDADE RECURSOS INTERPOSTOS POR RODRIGO SOUZA PENHA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E FRANCISCO VARGAS DA SILVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO INTERPOSTO POR IGOR NOGUEIRA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - NÃO ACOLHIMENTO RECURSO INTERPOSTO POR ALTAMIR PEREIRA DA FELICIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE BEM - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ARGUIDA PELA DEFESA DE IGOR NOGUEIRA 1. Conforme restou demonstrado, não existe nenhuma irregularidade no procedimento de interceptação telefônica instaurado em desfavor dos acusados, tendo em vista que sua colheita obedeceu o devido processo legal, mormente através de ordem judicial legítima e fundamentada. 2. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. 1. A presente ação penal, embora oriunda da mesma investigação criminal, diz respeito ao tráfico de drogas, imputação diversa daquela discutida na Ação Penal nº 006.100.052.593, de maneira que não há que se falar em litispendência. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 1. É pacífico o entendimento na jurisprudência e doutrina pátrias ser inadmissível o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual, sendo inclusive um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória. 2. Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível. 3. Estando sobejamente comprovado nos autos, tanto por meio das interceptações telefônicas, como através de outros meios de prova, que o réu praticou as condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição do mesmo. 4. Outrossim, caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, não há que se falar na desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06. 5. No que tange ao pleito de redução da pena, percebo que tanto para o crime de tráfico de drogas, como para o crime de associação para o tráfico, o magistrado sentenciante fixou a pena definitiva no mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão para o primeiro, e em três (3) anos de reclusão para o segundo, de modo que, frente a inexistência de causas de diminuição de pena, não há espaço para a redução da referida reprimenda. RECURSO INTERPOSTO POR PATRICK DA SILVA FRAGA 1. Estando sobejamente comprovado nos autos, tanto por meio das interceptações telefônicas, como através de outros meios de prova, que o réu praticou as condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição do mesmo. 2. Quanto ao pleito defensivo referente ao reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, tenho que não assiste razão aos apelantes, pois, para a aplicação da presente benesse torna-se necessário ser o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 3. Assim, diante da condenação dos recorrentes pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena. 4 - A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a substituição das penas nos crimes de tráfico de entorpecentes, desde que preenchidos os requisitos constantes no artigo 44 do Código Penal. Entretanto o recorrente não reúne dois dos requisitos exigidos, qual sejam, a pena fixada não ser superior a quatro (04) anos, e que as circunstâncias judiciais indiquem a utilidade da substituição. 5 - A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela a possibilidade de fixação de regime mais brando que o inicialmente fechado para os condenados no crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, no caso sob análise, as circunstâncias que envolvem a traficância por ele exercida, indicam a necessidade de fixação do regime mais gravoso. RECURSOS INTERPOSTOS POR RODRIGO SOUZA PENHA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E FRANCISCO VARGAS DA SILVA 1. Estando sobejamente comprovado nos autos, tanto por meio das interceptações telefônicas, como através de outros elementos de prova no decorrer da instrução, que os réus praticaram as condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição do mesmos. RECURSO INTERPOSTO POR IGOR NOGUEIRA 1. Estando sobejamente comprovado nos autos, tanto por meio das interceptações telefônicas, como através de outros meios de prova, que o réu praticou as condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição do mesmo. 2. No que tange ao pleito de redução da pena, percebo que tanto para o crime de tráfico de drogas, como para o crime de associação para o tráfico, o magistrado sentenciante fixou a pena definitiva no mínimo legal, ou seja, em cinco (5) anos de reclusão para o primeiro, e em três (3) anos de reclusão para o segundo, de modo que, frente a inexistência de causas de diminuição de pena, não há espaço para a redução da referida reprimenda. RECURSO INTERPOSTO POR ALTAMIR PEREIRA DA FELICIDADE 1. Estando sobejamente comprovado nos autos, tanto por meio das interceptações telefônicas, como através de outros meios de prova, que o réu praticou as condutas tipificadas nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição do mesmo. 2. Analisando a sentença condenatória, resta evidente que a apreciação levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo, bem como, o quantum da pena-base fixada, estão em consonância com os preceitos do artigo 59 do Código Penal, uma vez que pelo menos duas circunstâncias judiciais foram consideradas como desfavoráveis ao réu, devendo-se ressaltar que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao réu é fator impeditivo à fixação da pena-base no mínimo legal, de maneira que a sentença condenatória não merece qualquer reparo quanto a este ponto. 3. O réu não conseguiu comprovar a origem lícita do veículo apreendido, conforme determina o § 2º, do artigo 60, da Lei nº 11.343/06, além de constar dos autos elementos que indicam que o veículo em questão era utilizado para a prática delituosa, tendo, assim, procedido de forma acertada o magistrado singular.(TJES, Classe: Apelação, 006100075461, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/02/2013, Data da Publicação no Diário: 08/03/2013)

Naquela oportunidade, a Segunda Câmara Criminal entendeu que a interceptação telefônica não padecia de qualquer ilicitude, sendo judicialmente autorizada através de decisão fundamentada.

Nesse particular, não há que se falar em em nulidade em razão do indeferimento da prova pericial nas interceptações telefônicas, pois, como se sabe, o Magistrado é o destinatário final das provas, podendo indeferir aquelas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, se as provas produzidas eram suficientes para formar o juízo de certeza no Julgador.

O acórdão demonstrou que o requerente comandava o tráfico de drogas na orla de Aracruz, vendendo a droga negociada e adquirida pelo corréu Anderson, além de coordenar as ações dos demais corréus. E, em que pese as alegações defensivas, restou consignado que a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico restou demonstrada pelo depoimento em juízo do Delegado de Polícia, aliado às declarações do corréu Patrick na fase inquisitiva e interceptações telefônicas, não havendo que se falar em violação ao artigo 155 do CPP.

Vale lembrar que, "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Posto isto, em que pese os argumentos expostos pela defesa, não havendo prova nova, concluo que a pretensão do requerente é a rediscussão de prova já analisada pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não é admitido.

Tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Nesse sentido vejamos precedente desta Câmara:

Como se sabe, a revisão criminal não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau como se fosse nova apelação. Com efeito, o Requerente não apresentou nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tais julgamentos se deram, de fato, em contrário à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal. 2. Tratando-se de mera reiteração de pedido, desacompanhada de nova prova, por força do art. 622, parágrafo único do CPP, o não conhecimento da ação é a medida que se impõe. 3. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200060786, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

Entretanto, as alegações relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise em sede de apelo, sendo admitido pelo Superior Tribunal de Justiça a utilização da revisão criminal para análise e correção de eventuais equívocos.

Nessa toada, passo a analisá-la.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa para o crime de associação ao tráfico.

A defesa sustenta que a fundamentação utilizada pelo Magistrado em relação aos vetores culpabilidade e personalidade em relação ao crime de tráfico de drogas são inidôneas.

De fato, a teor da Súmula 444 do STJ, ações em curso não devem ser utilizadas para negativar a circunstância judicial relativa a personalidade, merecendo decote.

Embora o Magistrado não tenha utilizado a melhor técnica para valorar a culpabilidade,
“é cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais. Em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente
(STJ, AgRg no HC 499.041/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

Logo, em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, o desvalor da culpabilidade deve ser mantido, pois o requerente possuía importante posição de comando no comércio ilegal. Nesse sentido:

A posição de destaque do réu na organização criminosa é fundamentação idônea para o aumento da pena-base pela consideração negativa das vetoriais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos da jurisprudência desta Corte. (AgRg no REsp n. 1.690.808/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Outrossim, de forma fundamentada, fora sopesado em seu desfavor as circunstâncias do crime, vez que o tráfico era praticado de forma estruturada.

Dessa forma, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o quantum de pena aplicado em relação ao crime de tráfico de drogas encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime. co

Nada a reparar nas demais etapas dosimétrica.

Por tais fundamentos,
conheço em parte o pedido e na parte conhecida, julgo-o improcedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO–VISTA DIVERGENTE

Presidente. Eminentes Pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Com efeito, rememoro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição d
o édito condenatório
proferid
o
nos autos d
a
Ação Penal
tombada sob
nº 0007546-46.2010.8.08.0006,
por meio do qual
fora considerado incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado.

Iniciada a sessão, o e. Relator, Des. Willian Silva, proferiu voto no sentido de conhecer em parte do pedido e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido revisional.

Nesse sentido, insta registrar que, não obstante o e. Relator tenha neutralizado o sopesamento negativo do modulador “personalidade”, a reprimenda basal quanto ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, não fora minorada, sob o fundamento de que,
“havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o quantum de pena aplicado em relação ao crime de tráfico de drogas encontra-se adequado aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime”.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“N
a revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais ou às agravantes, a pena deverá ser reduzida. AgRg no REsp 2.037.387-SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, por unanimidade, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe 16/6/2023”.

Assim sendo, “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório".
(AgRg no REsp n. 1.945.834/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022.) (AgRg no AREsp n. 1.511.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Desse modo, na hipótese de revisão criminal, por se tratar de ação exclusivamente defensiva, uma vez afastado o desvalor atribuído às circunstâncias judiciais, ou mesmo no tocante às circunstâncias agravantes, impõe-se a redução proporcional da sanção.

Diante de tais considerações, respeitosamente, peço vênia para
divergir
do e. Relator,
que não
reconhec
eu

em favor do apel
ante
a
redução proporcional da reprimenda basal em razão da neutralização d
a
circunstância judicial
da
“personalidade”.

É de se pontuar que, na primeira fase do calculo dosimétrico quanto ao
crime tipificado no

art.
33, da Lei nº 11.343/06
, afastado o vetor “personalidade”, remanescem os moduladores da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Registre-se que o Juízo sentenciante considerou o acréscimo de 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial, correspondente à fração de 1/30 (um trinta avos), fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim, adotando-se a fração de aumento utilizada na sentença e considerando que remanesce a desvaloração de 02 (dois) moduladores,
fixo a pena basilar em
0
5
(
cinco
)
anos e
0
8
(
oito
)
meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
, que torno definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aquilatadas.

Digno de nota salientar, ainda, que, quanto ao
crime tipificado no

art.
3
5
, da Lei nº 11.343/06
,
em que pese o Juízo sentenciante também tenha desvalorado os moduladores da culpabilidade, circunstâncias do crime e personalidade, a reprimenda basal fora fixada em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, de modo que, o afastamento do vetorial da personalidade não impõe a redução da reprimenda basal, porquanto já fixada no patamar mínimo legal, a qual tornou-se definitiva, ante a inexistência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Reconhecido o concurso material (art. 69, do Código Penal), a cumulação das penas privativas de liberdade se impõe, totalizando a
PENA

DEFINITIVA de
0
8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial

fechado
, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para, neutralizando o modulador da personalidade da vítima, conforme entendimento do e. Relator, redimensionar a pena imposta ao apelante no tocante ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e, reconhecido o concurso material (arts. 33 e 35, da Lei de Drogas), fixar a pena definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

HELIMAR PINTO

DESEMBARGADOR

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares,

Tendo em vista a divergência instaurada em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Rememorando, trata-se de revisão criminal ajuizada por José Carlos dos Santos, em face do julgamento proferido na Ação Penal nº 0007546-46.2010.8.08.0006, na qual o requerente foi condenado nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena final de 09 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais, acostadas no id. 4324766, a defesa requer seja declarada a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, em razão do indeferimento do pleito de realização de perícia nas gravações das interceptações telefônicas. Subsidiariamente, postula a absolvição do revisionando em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, com a consequente aplicação da minorante prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). Por sua vez, sustenta a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena, pugnando pela redução da reprimenda.

No presente caso, o
e
minente Relator, Desembargador
Willian Silva
, em seu judicioso voto, conheceu em parte o pedido revisional e, na parte conhecida, julgou-o improcedente.

Saliento, nesse ponto, que o eminente Relator foi acompanhado em seu voto pelos eminentes Desembargadores
Walace Pandolpho Kiffer
, ora revisor, e
Rachel Durão Correia Lima
.

Em contrapartida, o
eminente
Desembargador Helimar Pinto

acompanhou

parcialmente
o
e
minente Relator
,
inaugurando divergência
tão somente na parte conhecida da ação revisional, no que tange à dosimetria da pena, para redimensionar a pena final do requerente ao
quantum
de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, diante da neutralização da circunstância judicial da personalidade do agente.

Pois bem.
Após analisar detidamente os autos, peço
venia
ao
e
minente Relator,
para
acompanhar
a divergência instaurada
, acompanhando o eminente Desembargador Helimar Pinto na reforma da dosimetria da pena, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

De início, também
concluo
pelo conhecimento parcial da presente revisão criminal, nos moldes da fundamentação exarada pelo eminente Desembargador Willian Silva, acompanhado, até então, à unanimidade.

Prosseguindo, considerando que o capítulo referente à dosimetria da pena não foi objeto de análise em sede de recurso de apelação criminal julgado pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça na ação penal originária, também acompanho o eminente Relator quanto ao conhecimento da presente ação revisional no pedido de redimensionamento da pena.

Nesse ponto, a defesa sustenta a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais da personalidade e da culpabilidade do agente, requerendo, assim, a redução da pena-base.

A propósito, quanto à personalidade do agente, conforme fundamentou o eminente Relator, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”, razão pela qual entendeu por neutralizar tal circunstância judicial, já que foi considerada em desfavor do revisionando pelo magistrado sentenciante em razão de ele, à época, responder a outra ação penal.

Lado outro, o eminente Relator manteve em desfavor do revisionando as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do delito, com base em elementos concretos dos autos e pautado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível o reforço de argumentação para rever ou manter a desvaloração de circunstâncias judiciais.

Nesse particular, em que pese o eminente Desembargador Relator tenha neutralizado uma circunstância judicial, consistente na personalidade do agente, entendeu que, diante das duas circunstâncias judiciais remanescentes, a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante estaria adequada aos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razoável e proporcional à repressão e reprovação do crime.

Todavia, nesse aspecto, peço a devida
venia
ao eminente Relator, para
acompanh
ar
a divergência instaurada pelo
e
minente
Desembargador Helimar Pinto
, no sentido de reduzir a pena basilar de modo proporcional, em razão do afastamento da circunstância judicial da personalidade do agente pelo eminente Relator, nos moldes da hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que cito abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO PARA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ATRIBUIR MAIOR VALOR ÀS FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO UTILIZADAS NA ORIGEM NA SEGUNDA E NA TERCEIRA FASES DE DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. "
(EDv nos ERESP n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021.) 2. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual,
afastada a valoração negativa de circunstâncias judicias pelo Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, faz-se necessária a redução proporcional da pena-base, com o redimensionamento da pena
. 3. Não se revela viável a pretensão do Ministério Público de atribuir maior valor aos parâmetros utilizados na origem para fixar a reprimenda na segunda e na terceira etapas de dosimetria, pois, em se tratando de Recurso Especial exclusivo da defesa, o agravamento da situação jurídica do recorrente representaria novo reformatio in pejus, mesmo que a pena total definitiva fosse reduzida. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.025.507; Proc. 2022/0284536-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE
31/08/2023
).

Desse modo, acompanho o voto do eminente Desembargador Helimar Pinto, para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas proporcionalmente para o
quantum
de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual se torna definitiva em razão de inexistência, nas fases subsequentes, de circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, bem como de causas de diminuição e de aumento de pena.

Por sua vez, considerando que a pena referente ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes imposta ao revisionando foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, bem como considerando a existência do concurso material entre os referidos crimes,
acompanho o Desembargador Helimar Pinto
, para, após o cúmulo das referidas penas,
fixar a pena definitiva de José Carlos dos Santos em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, peço a devida
venia
ao
e
minente Relator
, para
acompanh
ar
a divergência instaurada pelo
e
minente Desembargador
Helimar Pinto
,
a fim de conhecer em parte o pedido revisional e, na parte conhecida, julgá-lo parcialmente procedente, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o relator para conhecer em parte o pedido e na parte conhecida, julgar improcedente.